Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-39.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-39.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA RAYANE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: MARIA AUXILIADORA BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
PEDRO WILSON PEREIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DÉBITOS DE CONSUMO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANDRESSA RAYANE LIMA COSTA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação de Resolução Contratual ajuizada em face de MARIA AUXILIADORA BARBOSA LIMA. A sentença originária rescindiu contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução parcial dos valores pagos, com deduções. Após a imissão da Apelante na posse, esta apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo compensação por danos no imóvel e débitos de energia elétrica, os quais afirmou só ter conhecido após a devolução das chaves. A impugnação foi rejeitada por preclusão, decisão que foi mantida após Embargos de Declaração. Daí o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da nomeação do ato judicial como “sentença”; (ii) estabelecer se a pretensão de compensação por danos materiais e débitos de consumo, alegadamente constatados após a imissão na posse, encontra-se acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação do pronunciamento judicial como “sentença”, feita pelo próprio juízo de origem, gera dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, autorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que respeitado o prazo comum, como ocorrido no caso.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença teve por objeto fatos supervenientes – danos no imóvel e débitos de energia – verificados somente após a restituição do bem à Apelante, não sendo razoável exigir que tais matérias fossem alegadas na fase de conhecimento.

5. Os limites objetivos da coisa julgada não alcançam fatos posteriores ao trânsito em julgado e que influenciam no equilíbrio das prestações entre as partes, podendo ser alegados na fase executiva, conforme os princípios da efetividade, boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. A rejeição liminar da impugnação com base em preclusão caracteriza cerceamento de defesa, inviabilizando o contraditório e o julgamento efetivo da pretensão compensatória, a qual deve ser devidamente instruída e apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 493; 502; 504; 508; 85, § 2º e § 11; 98, § 3º. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000577-39.2021.8.05.0146
,

oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrente
ANDRESSA RAYANE LIMA COSTA
,
sendo

Recorrida
MARIA AUXILIADORA BARBOSA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR ADUZIDA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09